Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-02.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015171-02.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO GRACIANO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENINHO FERREIRA DA COSTA - CPF: 627.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LAZARO ALVES BORGES - CPF: 033.686.631-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORJHON SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 532.075.301-25 (VÍTIMA), LINDOMAR ALVES FEITOSA - CPF: 474.598.591-68 (VÍTIMA), MARCOS ADRIANO DE LIMA - CPF: 888.942.231-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015171-02.2022.8.11.0042

APELANTE: MARCELO GRACIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DO RÉU COM AS DROGAS LOCALIZADAS EM UM CASEBRE – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o conjunto probatório estiver eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais militares, impõe-se absolver o acusado quanto à imputação de tráfico de drogas.

“Não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva, automática e acriticamente, acreditar que é verdadeiro.”
(STJ, HC nº 742.112/SP, Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015171-02.2022.8.11.0042

APELANTE: MARCELO GRACIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCELO GRACIANO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando que não há provas da traficância, tampouco que a droga apreendida lhe pertencia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É
o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015171-02.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 15 de setembro de 2022, por volta das 14h25min, na rua Minas Gerais, em uma residência abandonada, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCELO GRACIANO DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, a Guarnição PM do Adjunto de área, acompanhada da Agência Local de Inteligência, ambas do 1°BPM, receberam informações de dois furtos, que haviam ocorrido na ‘Pizzaria Texas Grill’ e no ‘Açougue Vovó Lola’, na madrugada da data acima citada. Então ao realizar a consulta através do Sistema de Monitoramento, os agentes obtiveram êxito em identificar o autor dos furtos como sendo Marcelo Graciano da Silva, o ora denunciado.

Dessa forma, diante dos fatos os policiais iniciaram diligências no intuito de localizar o denunciado, sendo o mesmo localizado na avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Novo Horizonte, local onde foi dada voz de prisão para o mesmo.

Em entrevista com os agentes, o denunciado foi indagado acerca dos furtos supramencionados, bem como acerca de onde estariam os materiais provenientes deles, oportunidade em que informou que uma parte já havia sido vendida e a outra parte estaria no barraco onde reside.

Então, os agentes diligenciaram ao local informado pelo denunciado, onde procederam a busca domiciliar, ocasião em que foram localizadas 18 (dezoito) porções de substância análoga a maconha, 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 02 (dois) tubos de plástico, 01 (uma) faca pequena e 01 (uma) faca média, ambas contendo resquícios de substância análoga a maconha; ainda foi encontrada 01 (uma) TV da marca Samsung de 82”, proveniente de um dos furtos praticados pelo denunciado.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.88543-01, acostado no ID 100375501,
concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, pesando 19,01 g (dezenove gramas e um centigrama), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, enquanto que 18 (dezoito) porções de material vegetal, seco, pesando 438,10 g (quatrocentos e trinta e oito gramas e dez centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo atestou ainda que 01 (uma) faca de cabo de cor rosa e 01 (uma) faca de cabo de cor preta, apresentaram resquícios que atestaram positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA).”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substancias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

Na delegacia, os agentes policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes – Thiago Lázaro Alves Borges, Reninho Ferreira da Costa e Reginaldo Azizes Ferreira – noticiaram que:

“(...) receberam informações de dois furtos na Pizzaria Texas Grill e Açougue Vovó Lola nesta madrugada; Que, Guarnição PM através do Sistema de Monitoramento conseguiu identificar o autor como sendo (MARCELO); Que, diante do fatos iniciou-se várias diligências no intuito de localizar o autor; Que, deslocaram nos possíveis locais onde o mesmo frequenta, sendo que no endereço na Avenida Dante Martins de Oliveira, Bairro Novo Horizonte foi possível localizá-lo e realizar a prisão; Que, indagado o suspeito a respeito do furto e do local onde estaria os materiais furtados o mesmo informou que uma parte já teria sido vendido e outra parte estaria em um barraco onde o suspeito reside na Rua Minas Gerais, Bairro Novo Mato Grosso; Que, o suspeito levou a Equipe até o local onde foi localizado a TV, parte dos materiais furtados e várias porções de substância análoga a maconha; Que, indagaram o suspeito onde estaria o carro, o suspeito informou o local que estava o veículo que também é produto de furto nesta madrugada; Que, diante dos fatos suspeito foi encaminhado para Central de Flagrantes com uso de algemas e sem lesões corporais para as demais providências cabíveis.”

Finda a instrução, o juiz da causa identificou a responsabilidade criminal imputada ao réu na denúncia, nos seguintes termos:

“Denota-se que
o acusado em seu interrogatório judicial negou a propriedade de toda a droga apreendida, bem como qualquer envolvimento com a traficância
, ressaltando sua condição de usuário e
afirmando que sequer reside no imóvel em que os narcóticos foram encontrados
.

Em seu relato,
o denunciado admitiu a prática dos crimes de furto, afirmando que deixou o aparelho televisor no barraco de um possível comprador, para onde levou os militares no momento em que lhe indagaram onde estava a “res furtiva”. Todavia, negou que morasse naquela residência onde foram localizados os bens produtos de furto e as substâncias entorpecentes, apontando o indivíduo de alcunha “Ceará” como seu verdadeiro proprietário
.

Salientou que reside no bairro Primeiro de Março, enquanto o barraco de propriedade do indivíduo apelidado de “Ceará” que indicou para os policiais está situado no bairro Novo Horizonte, nesta Capital
.

Descreveu que sua abordagem não se deu no interior desse barraco, explicando que estava em via pública fazendo uso de substância entorpecente na companhia de outras pessoas
, inclusive, desse indivíduo “Ceará”, porém naquela ocasião
não informou aos militares que ele seria o dono do imóvel onde os narcóticos foram apreendidos
.

Na primeira fase da persecução penal, o acusado também confessou que de fato praticou os crimes de furto. Todavia, nada mencionou a respeito das drogas apreendidas, tampouco acerca de seu envolvimento com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes (Id. 100375035).

Em contrapartida, os policiais militares THIAGO LÁZARO ALVES BORGES, RENINHO FERREIRA DA COSTA e REGINALDO AZIZES FERREIRA, em depoimentos prestados em juízo, descreveram a ocorrência cautelosamente, afirmando que a guarnição composta por eles foi acionada para dar apoio à equipe de inteligência que fazia a abordagem do acusado, ressaltando que havia denúncia do envolvimento dele em vários crimes de furto ocorridos nesta capital, o que foi confirmado pela Agência Local de Inteligência (ALI), com o auxílio do sistema de monitoramento, já que o acusado, à época, usava tornozeleira eletrônica.

Salientaram que
no momento da abordagem, o denunciado indicou justamente o imóvel
em que foram localizadas a televisão furtada e as substâncias entorpecentes como sendo o local de sua residência e, por isso, deslocaram-se para esse endereço
.

Registre-se que
de acordo com o relato do PM THIAGO LÁZARO ALVES BORGES a abordagem do acusado se deu dentro do barraco
que, segundo informou, apesar de insalubre, possuía indícios de que era habitado.
Também consignou que o acusado estava sozinho no momento da abordagem
e não havia ninguém nas proximidades daquele logradouro.
Já os PMs RENINHO FERREIRA DA COSTA e REGINALDO AZIZES FERREIRA relataram que o réu foi abordado nas proximidades dessa residência
.

Ademais, consta que todos os agentes de polícia salientaram que na casa apontada pelo acusado lograram êxito no encontro da “res furtiva” e das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos. Inclusive,
o PM RENINHO FERREIRA DA COSTA consignou que o próprio acusado informou que resida naquele imóvel
.

Veja, pois, que ao contrário do alegado pela defesa em seus memoriais finais, a narrativa dos policiais militares é uníssona no sentido de que havia denúncias dando conta do envolvimento do acusado com vários crimes de furto, nesta capital, dois deles praticados na madrugada daquele mesmo dia, o que motivou a ação da ALI – Agência Loca de Inteligência -, que logrou êxito em identificá-lo e localizá-lo com o auxílio do sistema de monitoramento, uma vez que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Explicaram que a abordagem do réu ocorreu nas proximidades de um barraco, o qual foi apontado pelo próprio denunciado como sendo o local de sua residência
, onde poderia ser localizado um aparelho de televisão produto do furto
e, então, realizaram buscas nessa residência indicada pelo acusado e lograram êxito no encontro não só da “res furtiva”, como também de substâncias entorpecentes
.

Aliás, consta do termo de exibição e apreensão n. 2022.16.365096 (Id. 100375029) que também foram apreendidos na residência do acusado dois tubos de plástico filme usados, ou seja, petrecho comumente utilizados no embalo da droga para a mercancia; além de duas facas, ambas com resquícios de substância que apresentou resultado positivo para maconha, nos termos do laudo toxicológico de Id. 100375501.

Ainda, consoante o citado laudo pericial todas as porções de maconha estavam envoltas em fragmentos de plástico transparentes indicando, pois, que essa droga foi fracionada (com a utilização das facas) e embalada com plástico filme pelo próprio denunciado.

No concernente à alegação do réu de que não reside no imóvel em que os ilícitos foram encontrados, ressalto que totalmente divergente do contexto probatório.

Como já consignado anteriormente, o réu foi abordado próximo à residência em que os ilícitos foram apreendidos e, ademais, ele próprio indicou o local aos policiais como sendo sua moradia. Não bastasse isso, quando da chegada dos militares, não havia ninguém no imóvel e nem vestígio de fuga de outro indivíduo, o que por si só, demonstra que, de fato, o imóvel pertencia ao réu.

Aliás, soa no mínimo ilógico acreditar que o réu armazenaria os produtos de furtos em residência diversa da sua, em especial na situação dos autos que a pessoa apontada pelo acusado como proprietária do imóvel sequer foi identificada.

Também não guarda correspondências com as provas amealhadas nos autos, a alegação do réu de que estava na companhia de outras pessoas, inclusive do dono do imóvel no momento da abordagem, quando nenhuma das testemunhas ouvidas soube apontar a existência de outra pessoa no local.

Registre-se que a negativa do réu restou vazia, porquanto não corroborada por nenhum elemento de prova. Com efeito, a defesa não se desincumbiu de seu ônus de prova acerca das teses defensivas, de maneira a refutar a versão coerente e harmônica dos policiais.

Insta consignar que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. (...).

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado o MARCELO GRACIANO DA SILVA mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização.”

Em sentido contrário ao entendimento do juiz singular, não evidencio a existência de elementos suficientes para manter a condenação do réu.

As provas colhidas ensejam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos realmente pertenciam ao acusado.

Não ignoro que em delitos dessa natureza – tráfico de drogas – se confira valor probante no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante; no entanto, suas declarações não podem ser apreciadas isoladamente, mas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

Na situação, o conjunto probatório está eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais, notadamente diante da contrariedade existente entre as versões deles [ora o réu foi abordado no casebre onde as drogas foram encontradas
[1]
, ora em local diverso
[2]
; ora o réu residia naquele “barraco”, ora morava em outro bairro
[3]
; ora ele teria indicado onde os entorpecentes estavam escondidos, ora negou a propriedade deles, etc.].

Para além da própria contrariedade entre as declarações dos agentes estatais, a afirmação dos policiais Reninho Ferreira Costa e Thiago Lázaro Alves Borges de que o réu residia no casebre onde as drogas foram achadas não se coaduna com o endereço indicado como sendo o dele no Boletim do Ocorrência, Termo de Vida Pregressa, Termo da Audiência de Custódia, Mandado de Prisão, Mandado de Notificação, na própria peça acusatória e no depoimento judicial do policial Reginaldo Azizes Ferreira, como também na parte dispositiva da sentença.

Em Juízo, o apelante negou

contundentemente as acusações de tráfico de drogas, afirmando que as substâncias apreendidas não lhe pertenciam e que não residia no local onde elas foram localizadas pelos policiais militares.

Depois, os elementos indiciários indicam a possibilidade de ter havido excesso na diligência policial.

Submetido à Exame de Corpo de Delito, os peritos atestaram que o réu apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso,
in verbis
:

“Periciando sob custódia de autoridades policiais. Informa que foi detido no dia 15/09/2022, por volta das 14h00min.
Relata que foi agredido com socos e chutes pelo corpo e spray de pimenta nos olhos
. Nega limitações as atividades habituais.

As lesões encontradas são recentes e possuem nexo temporal com o relato do periciado
.

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
Marcelo Graciano Da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
.”

Aliás, o magistrado singular determinou o envio de cópia dos autos para a Promotoria de Justiça Militar e a Corregedoria da Polícia Militar para adoção de providências quanto ao suposto desvio de conduta dos agentes públicos,
in verbis
:

“Oficie-se à Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público, encaminhando cópia integral do presente feito, inclusive do CD com a gravação audiovisual da audiência, para as providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pelo flagrado, conforme alegações prestadas por ela nesta audiência.”

Não bastasse, o suposto abuso foi informado pelo réu na audiência de custódia –
“Há relatos de tortura ou maus tratos? Sim.”
.

Nesse quadro, verifica-se que não há nos autos elementos aptos a caracterizar, indene de dúvidas, a responsabilidade do acusado, conforme, aliás, bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça
[4]
, em seu substancioso parecer [inclusive, digno de elogio, sobretudo em razão do seu senso de Justiça],
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão absolutória deduzida
,
in verbis
:

“(...) Analisando a conjuntura dos fatos entendo que as provas são frágeis a demonstrar que MARCELO GRACIANO residia no “barraco” em que as drogas foram localizadas.

Vejam que:

1 – As declarações dos PM’s Reninho e Thiago não se mostram consistentes. Na fase policial disseram que o acusado foi encontrado em um determinado local e ao informar onde a res furtiva estava guardada se deslocaram para outro endereço, contíguo a região. Na etapa judicial afirmaram que o réu foi localizado já no endereço da apreensão da droga e dos produtos furtados.

2 – O réu quando interrogado na etapa policial, nada relata sobre a droga, mas confessa os furtos cometidos contra os estabelecimentos comerciais. E estranhamente a autoridade policial e/ou escrivão também não fazem nenhuma menção nesse sentido no termo de interrogatório.

3 – Os Policiais Militares: Reninho e Thiago, em juízo, afirmam que o réu lhes disse que morava no “barraco” no bairro Novo Horizonte.

3.1 – O réu interrogado na fase judicial nega que era residente no “barraco” onde a droga foi localizada, tendo apenas apontado esse local pois os bens furtados estavam nele ocultados, afirmando que sua casa fica situada no bairro 1º de Março. E mantém a confissão sobre o furto dos bens dos estabelecimentos comerciais.

3.2 – O PM Thiago relatou perante o juízo que o réu, em entrevista, havia negado a propriedade dos entorpecentes.

4 – O PM Reginaldo Ferreira declarou, em juízo, que o réu morava na região da Grande Morada da Serra, no bairro Primeiro de Março. E que lhe informaram que o MARCELO havia indicado o local onde a res furtiva estava guardada. Notem que o PM não menciona que naquele endereço era moradia do acusado.

De um lado os PM’s afirmam que a residência onde a droga foi localizada constituía moradia de MARCELO, de outro lado, o acusado nega que residia nesse local, indicando endereço no bairro 1º de Março, em região afastada do local da apreensão.

Não subsistem quaisquer outros elementos de provas demonstrando que MARCELO residia no local da apreensão da droga, ao contrário, no Boletim de Ocorrência nº 2022.255446 (ID: 181769905 – pág. 08/11); na parte dispositiva da sentença condenatória, e segundo depoimento do PM Reginaldo Ferreira, consta como endereço domiciliar do APELANTE o bairro 1º de Março
.

Salvo melhor juízo, aparentemente, o local da apreensão se trata de ponto de esconderijo de drogas, especialmente, ao analisar a quantidade, natureza e forma de embalo delas.

Nesse contexto,
compreendo inviável condenar o APELANTE com base exclusivamente na palavra dos PM’s, quando haviam outras diligências que poderiam ter sido realizadas para comprovar, por exemplo, que o réu era frequente assíduo ou residia no referido “barraco”
.

Destaco também que o histórico criminal do acusado não contempla crime de tráfico de entorpecente, sendo habitual na prática de crimes contra o patrimônio particular, o qual é confesso nestes autos, embora esta subscritora tenha ciência que nada impede que o acusado possa consumar delitos de qualquer espécie, mas indica perfil delitivo não voltado a comercialização de drogas.

Saliento que
o APELANTE relata, desde a audiência de custódia e, reafirma em juízo, que sofreu violência física por parte dos Policiais Militares [Sobre esses fatos o juízo de origem comunicou os órgãos competentes para averiguação].

Submetido a perícia foi constatado que MARCELO apresentou lesões corporais de caráter contuso, compatível com o relato do réu, consistentes em “Equimose na região frontal. Escoriações na região frontal, carotidiana direita, labial superior, infrahioidiana, torácica direita, parietal esquerda, dorsal direita e deltoidiana direita (posterior)”.

Tal fator, a meu ver, diminui a carga valorativa da prova oral dos depoimentos policiais, porquanto podem estar viciados, a ponto de pretender prejudicar o acusado, inobstante, entenda que prevalece a presunção de inocência dos Policiais Militares, mas sem ignorar que há indícios de verossimilhança da acusação formulada pelo réu
.

Desse modo, essa circunstância fático-probatória, a meu ver, gera dúvida razoável sobre o cometimento do delito pelo réu, aspecto que lhe é favorável diante da sistemática processual penal, e assim, impede sua condenação
.

Não se está afirmando que os Policiais Militares faltam com a verdade, e sim, que, diante da dinâmica dos fatos, a defesa conseguiu, na visão desta subscritora, incutir dúvida razoável sobre a prática do tráfico de drogas pelo APELANTE.

Portanto, estão ausentes elementos de provas contundentes que comprovem a prática de comercialização da droga pelo acusado, isto é, provas judicializadas que demonstrassem que MARCELO, naquele dia, estava promovendo o tráfico dos entorpecentes
.

Não se ignora a existência da figura do usuário-traficante comumente observado no meio do tráfico de entorpecente, todavia, no caso em tela, não é possível assegurar essa condição por parte do réu, tendo em vista a inconsistência das provas produzidas.

É sabido também, inclusive a teor do ENUNCIADO CRIMINAL nº 07 (TJMT), que o crime de tráfico resta configurado com a consumação de quaisquer núcleos do tipo penal, sendo despiciendo prova cabal da comercialização, no entanto, mais uma vez, reforça-se que na situação em espécie, não é possível sustentar nem que o APELANTE residia no local onde as drogas foram apreendidas, nem ainda que era o proprietário dos entorpecentes, tendo em vista a falta de robustez probatória.

Assim, cotejando o disposto na norma com o conjunto probatório produzido nos autos revelam-se mais dúvidas do que certeza de que o APELANTE praticou o delito capitulado no artigo 33, caput , da Lei nº 11.343/2006.

Nesses casos, havendo dúvidas, deve pesar em favor do réu, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.(...)

Destarte pela ausência de prova inequívoca da traficância pelo APELANTE MARCELO, e em observância ao princípio in dubio pro reo, cabível a pretensão recursal, para absolvição do réu por insuficiências de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal – CPP
. Posto isso, manifesto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no MÉRITO, pelo TOTAL PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de absolver o acusado MARCELO GRACIANO (artigo 386, inciso VII do CPP), pelas razões acima alinhavadas.”

Acresço que, conforme a acertada afirmação do Ministro Rogério Schietti,
“
não é porque um policial alega que um fato ocorreu que a justiça criminal deva, automática e acriticamente, acreditar que é verdadeiro
”
[5]
.

Ainda merecem ser destacados os seguintes trechos do seu brilhante voto:

“(...) é de se obtemperar que não há razão que justifique correr-se o risco de consolidar, na espécie, possível erro judiciário, mercê da notória fragilidade do conjunto probatório. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltados à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei). Afinal:

A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Um dos grandes perigos dos modelos substancialistas de direito penal – alerta o jusfilósofo peninsular – é o de que, em nome de uma fundamentação metajurídica (predominantemente de cunho moral ou social), se permita incontrolado subjetivismo judicial na determinação em concreto do desvio punível.

Daí por que a verdade a que aspira esse modelo é a chamada "verdade substancial ou material", ou seja, uma verdade absoluta, carente de limites, não sujeita a regras procedimentais e infensa a ponderações axiológicas, o que, portanto, degenera em julgamentos privados de legitimidade, ante a ausência de apoio ético no modo de ser do processo.

De lado oposto, sob a égide de um processo penal de cariz garantista – o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com as leis e com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) –, busca-se uma verdade processualmente válida, em que reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. (...).

Tudo isso considerado, à falta de outros elementos probatórios epistemicamente confiáveis, a debilidade do conjunto informativo-probatório é patente.”

Nesse contexto, constatada dúvida fundada acerca das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, mostra-se impositiva a absolvição do réu, com amparo no princípio do
in dúbio pro reo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante MARCELO GRACIANO DA SILVA da imputação de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
expeça-se
o apto alvará de soltura em favor do apelante, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo da Execução Penal sobre este acórdão [Executivo de Pena nº 0025654-84.2017.8.11.0042].

É como voto.

[1]
Casebre localizado na Rua Minas Gerais, Bairro Novo Mato Grosso.

[2]
Na Avenida Dante Martins de Oliveira, Bairro Novo Horizonte.

[3]
Na região da Grande Morada da Serra, no bairro Primeiro de Março.

[4]
Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça.

[5]
STJ, HC nº 742.112/SP, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023